Tribunal: TJSP
Processo: 1505554-36.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505554-36.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDERSON MARTINS DE FARIA SILVA e CARLOS EDUARDO FERREIRA
BENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de Carlos Eduardo Ferreira Bento; e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Anderson Martins de Faria
Silva apenas para corrigir erro material no dispositivo da r. sentença, fazendo
constar a condenação às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença. V.U. Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal)., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 13.527
Apelação no 1505554-36.2020.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Anderson Martins de Faria Silva e Carlos Eduardo
Ferreira Bento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto duplamente qualificado. Concurso de
agentes e chave falsa. Prova segura. Autoria e
materialidade demonstradas. Condenações mantidas.
Dosimetria. Penas e regimes bem aplicados. Carlos
reincidente específico e Anderson multirreincidente
específico. Recurso de Carlos improvido e de Anderson
parcialmente provido, para corrigir erro material
constante no dispositivo da r. sentença.
Ao relatório da r. sentença de fls. 698/705, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Carlos Eduardo Ferreira Bento foi
condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor
unitário mínimo; e Anderson Martins de Faria Silva foi condenado às
penas de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
piso, ambos como incursos no artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do
Código Penal.
A prisão cautelar de Anderson foi mantida na r. sentença (fls.
704/705). Com relação a Carlos foi mantida a liberdade provisória
anteriormente concedida, uma vez que ausentes causas para a revogação
do benefício (fl. 705).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformados, os acusados apelaram (fls. 693).
Em suas razões, Anderson postula o reconhecimento da
modalidade tentada, com redução de pena, e a fixação de regime inicial
semiaberto (fls. 708/713).
Por sua vez, Carlos requer o abrandamento do regime prisional e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 737/742).
Contra-arrazoados os apelos (fls. 746/748) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 754/759), manifestou-se
o Ministério Público, em primeira instância, pelo não provimento dos
recursos defensivos e, em segunda instância, pelo desprovimento do
apelo de Carlos e parcial provimento do recurso de Anderson, para
correção de erro material na pena.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
recursos interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
4
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de março
de 2020, por volta das 12h40min, na residência situada na
Rua Professora Branca do Canto e Melo, no 93, Parque
Boturussu, nesta cidade e comarca de São Paulo,
ANDERSON MARTINS DE FARIA SILVA e CARLOS
EDUARDO
FERREIRA
BENTO,
qualificados
respectivamente às fls. 10 e 14, agindo em concurso, com
unidade de propósitos e identidade de desígnios, e mediante o
emprego de chave falsa (micha), subtraíram para si, uma
mochila preta, um notebook marca HP (avaliado em
R$1.800,00), uma câmera digital marca Canon (avaliada em
R$700,00), um relógio de pulso feminino marca Champion
(avaliado em R$250,00), joias e bijuterias diversas, como
pulseiras, colares, anéis e outros (avaliadas em R$350,00), a
quantia de R$332,00 em espécie e a quantia de US$ 6 (seis
dólares)
também
em
espécie,
conforme
auto
de
exibição/apreensão de fls. 21/22, em prejuízo da vítima
Akitsugu Gumji”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência
(fls. 16/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo auto de
reconhecimento de objeto (fl. 26), pelos laudos periciais (fls. 213/220 e
389/392) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“Os policiais militares narraram que na data dos fatos
encontravam-se na cia PM, ocasião em que foi irradiado via Copom
uma ocorrência que falava sobre furto de residência em andamento,
pela rua Professora Branca do Canto e Melo. Diligenciaram rumo ao
local dos fatos e, ao adentrarem a via, populares gritavam que dois
homens seriam responsáveis pelo furto e que teriam se evadido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
5
direção à rua Nélio Batista Guimarães. Ressaltam que diante da
necessidade de ação imediata não foi possível efetuar a qualificação dos
populares. Ao seguirem em direção a aludida rua, avistaram os réus
Anderson e Carlos, caminhando na via pública, juntos e decidiram
realizar a abordagem. Quando eles avistaram a viatura policial,
tentaram se separar. Em revista pessoal, foi encontrada com o réu
Carlos a quantia de cerca de R$ 300,00, algumas joias e bijuterias e
com o réu Anderson encontraram duas chaves do tipo “micha”.
Indagados sobre os fatos, o réu Anderson negou a prática delitiva, sem
esclarecer ao certo que o fazia pelo local. Já o réu Carlos confessou que
furtou os objetos de uma residência, localizada na rua Professora
Branca do Canto e Melo, juntamente com o réu Anderson. Retornaram
até a rua Professora Branca de Canto e Melo e populares indicaram
qual era a residência como sendo a furtada. Observaram que a casa
estava com o portão encostado e que do lado de dentro havia uma
mochila, contendo um notebook, maquina digital e outros bens.
Esclarecem que um popular informou que um outro elemento
desembarcou de um automóvel Fox, mexeu no portão e depois foi
embora, não tendo sido possível anotar a placa do veículo, o que
ocorreu enquanto os policiais militares realizavam a abordagem aos
réus na outra rua. Adentraram à residência e notavam que a porta que
dava acesso ao local estava com sinais de ter sido manipulada e que a
casa estava toda vasculhada. Relatam que durante as buscas na casa a
vítima chegou no local e reconheceu como sendo de sua propriedade os
bens encontrados com o réu Carlos e também os objetos que estavam na
mochila já separada. Não conheciam os réus anteriormente. O policial
militar Wilyan relatou que ao retornarem ao local um popular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
6
reconheceu os réus como os indivíduos que havia visto saindo do local
dos fatos momentos antes, mas tal pessoa não quis se identificar. Não se
recordam se os réus residem nas proximidades”.
“Os réus confessaram a prática delitiva, afirmando que
entraram no local com o uso de uma chave falsa. Deixaram ao local ao
perceberam movimentação de populares na frente da residência, sendo
que levaram consigo alguns objetos e deixaram outros dentro de uma
mochila, que foi abandonada no local”.
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o
seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade
penal dele decorrente.
Conforme se observa, as confissões foram corroboradas pelos
depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais
afirmaram que receberam notícia de um furto à residência em
andamento e rumaram para o local. Populares indicaram o rumo tomado
pelos réus, os quais foram abordados em via pública. Com Anderson
foram localizadas duas chaves mixas e com Carlos parte da res furtiva,
que foi reconhecida na delegacia pela vítima. Ao retornarem para o local
do crime, notaram que o imóvel estava todo revirado e havia uma
mochila separada com notebook, maquina digital e outros bens.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
7
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos
dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os
demais elementos constante nos autos, portanto, em
conformidade
com
a
jurisprudência
pacífica
deste
Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula n.
83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto
com
fundamento
na
alínea
"a"
do
permissivo
constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg
no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015)
(grifo meu).
Ademais, observa-se que o delito claramente se consumou
quando os réus deixaram o local na posse da res furtiva, não havendo
que se falar em reconhecimento da modalidade tentada como requer a
defesa de Anderson. Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
TENTATIVA. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE
DA POSSE MANSA E PACÍFICA. 1. Hipótese em que a
instância de origem decidiu que o furto não se consumou
porque a prisão dos acusados ocorreu em momento
imediatamente posterior à subtração, com a recuperação do
produto do ilícito, sem que o agente tenha desfrutado da
posse mansa e pacífica da coisa furtada. 2. Este Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
para consumação do furto, basta o desapossamento da
coisa subtraída, o qual se dá com a inversão da posse, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
8
sendo necessário que a res furtiva saia da esfera de
vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha
posse mansa e pacífica sobre a mesma. 3. A Terceira Seção
desse Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso
especial representativo da controvérsia, na forma do artigo
543-C do Código de Processo Civil revogado (regime dos
recursos repetitivos), com disciplina atual no artigo 1.036 e
seguintes do CPC em vigor, em decisão unânime, pacificou
a matéria, assim resumida: "consuma-se o crime de furto
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp
1.524.450/RJ,
Relator
MINISTRO NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
14/10/2015,
DJe
29/10/2015). (...) 2. Recurso especial provido com
redimensionamento
das
penas
dos
acusados.
(REsp
1716938/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).
A unidade de desígnios e a divisão de tarefas próprias do
concurso de agentes estão bem evidenciadas nos elementos probatórios.
A qualificadora do uso de chave falsa também restou cabalmente
comprovada, pois foi encontrado com o réu Anderson duas chaves, as
quais foram apreendidas e periciadas (fls. 21 e 389/392). Ainda, o laudo
pericial do local (fls. 213/220) concluiu que o acesso à residência teria se
dado a partir do uso de uma “chave micha” (fl. 216), o que foi
confirmado, inclusive, pelos próprios apelantes. Consigna-se que por
“chave falsa” entende-se qualquer instrumento empregado pelo agente
capaz de acionar uma fechadura, como no caso em tela, sendo
desnecessário que tenha o formato de chave.
Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida
quanto à materialidade e à autoria do crime imputado aos réus nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
9
termos da denúncia.
Passo à análise das penas.
Carlos Eduardo Ferreira Bento:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no
artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, atingindo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11
(onze) dias-multa, tendo em vista a existência de duas qualificadoras,
sendo uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável.
Na segunda etapa, presentes duas atenuantes (confissão
espontânea e menoridade relativa) e a agravante da reincidência
específica (fl. 405 - Processo no 1527840-91.2019, com trânsito em
julgado para a defesa em 17/12/2019), a pena retornou ao mínimo legal
de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso. Ausentes
causas modificadoras, as penas tornaram-se definitivas.
Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como a reincidência
específica do acusado e o fato de estar cumprindo pena restritiva de
direitos há pouco tempo quando praticou o crime (fl. 675), foi fixado
acertadamente o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.
Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
10
expressa determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I,
ambos do Código Penal).
Anderson Martins de Faria Silva:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no
artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, atingindo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11
(onze) dias-multa, tendo em vista a existência de duas qualificadoras,
sendo uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável.
Na segunda etapa, presente a confissão espontânea e a
multirreincidência específica do réu (fl. 104 - autos no 0003164-52.2016
com trânsito em julgado em 11/07/2018; fl. 104 - autos no
0005194-35.2017 com trânsito em julgado em 10/09/2018; fl. 105 -
autos no 0022848-35.2017 com trânsito em julgado em 30/11/2018; fl.
106 - autos no 0054729-93.2018 com trânsito em julgado em
10/09/2018; fl. 107 - autos no 0004250-28.2020 com trânsito em julgado
em 08/04/2019), a pena foi compensada proporcionalmente, sendo
acrescida em 1/3 (um terço), atingindo 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Por fim, ausentes causas modificadoras, as penas tornaram-se
definitivas.
Nota-se que houve erro material no dispositivo da r. sentença, no
qual constou que o réu foi condenado às penas de 03 (três) anos, 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
11
(três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, o que fica agora corrigido para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada, a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como a multirreincidência
específica do acusado e o fato de ter cometido o delito apurado nestes
autos em cumprimento de regime aberto (fl. 104
autos no
0003164-52.2016) foi fixado acertadamente o regime fechado para
início do cumprimento de pena.
Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por
expressa determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I,
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
Carlos
Eduardo
Ferreira
Bento;
e
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Anderson Martins de Faria Silva
apenas para corrigir erro material no dispositivo da r. sentença, fazendo
constar a condenação às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505554-36.2020.8.26.0228 -Voto no
12
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator